Tribunal: STF
Processo: Rcl 38715
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por AeC Centro de Contatos S/A, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0000680-27.2011.5.03.0022.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da redação expressa do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995.
    Aduz ainda que a questão versada nos autos restou consolidada no julgamento do ARE-RG 791.932 (tema 739).
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.
     Intimada, Jéssica Rodingthon Soares apresentou contestação. (eDOC 38)
    É o breve relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l” , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, verifico que o Tribunal reclamado manteve a sentença condenatória, a qual reconheceu a ilicitude da terceirização nos seguintes termos: 
    “A reclamante foi admitida pela recorrida A & C Centro de Contatos S.A. para trabalhar na função de "Atendente Júnior" (f. 13), restando demonstrado pelos depoimentos de f. 30 e pelos documentos de f. 53/55 e 59/70 que executava serviços de teleatendimento – call center, em benefício exclusivo da segunda reclamada CLARO. O serviço desenvolvido pela obreira encontra-se inserido na atividade-fim, habitual, necessária e permanente da primeira reclamada. As disposições constantes dos artigos da Lei 9.472/97 não alteram os rumos do presente julgamento, eis que tal legislação é anterior à recente revisão da Súmula 331 do TST (ocorrida em maio de 2011), ficando mantido, em seu item I, que a contratação de trabalhadores por meio de empresa interposta é ilegal, inferindo-se do item III que, apenas em se tratando de serviços ligados à atividade-meio do tomador é que se considera lícita a terceirização, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta. Vê-se, pois, que nenhuma ressalva foi feita às empresas de telefonia, de modo a permitir que terceirizem serviço inerente à sua atividade-fim. Além disso, a Lei 9.472/97 trata de norma acerca da organização dos serviços de telecomunicações, sendo que as regras ali colocadas se referem à possibilidade conferida pelo Poder Público concedente de a concessionária contratar com terceiros o desenvolvimento da atividade delegada, acessória ou complementar do serviço público. Entretanto, os dispositivos nela contidos não impedem que seja examinada a fraude trabalhista da terceirização ilegal, se constatada, na forma do art. 9º da CLT. Nesse contexto, é irrelevante a não constatação do pressuposto da subordinação direta em relação a prepostos do tomador dos serviços, já que sob o enfoque estrutural ela se faz presente, como mera decorrência da intermediação de mão-de-obra. O posicionamento aqui adotado não viola qualquer dispositivo da Constituição da República. .” (eDOC 9, p. 1, 2) 
    No caso, me parece que o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:
    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Ademais, cumpre registrar que, recentemente, esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    Desse modo, em primeiro juízo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10.
     Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0000680-27.2011.5.03.0022, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações ao Tribunal reclamado.
    Citem-se os interessados. (art. 989, III, NCPC)
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente